Tribunal: TJSP
Processo: 2100995-84.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / QUERELA NULITATIS INSANABLIS
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Acolhimento – Acórdão embargado que deixou de arbitrar os honorários de sucumbência quando do indeferimento da petição inicial que objetivava a declaração de nulidade dos acórdãos proferidos nos autos dos embargos infringentes no 9212668-51.2009.8.26.0000/500005 – Cabível a fixação de verba honorária sucumbencial em razão da necessidade dos

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Acolhimento – Acórdão embargado que deixou de arbitrar os honorários de sucumbência quando do indeferimento da petição inicial que objetivava a declaração de nulidade dos acórdãos proferidos nos autos dos embargos infringentes no 9212668-51.2009.8.26.0000/500005 – Cabível a fixação de verba honorária sucumbencial em razão da necessidade dos requeridos se fazerem representar em juízo por advogado – Impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade quando o valor da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, for elevado – Tema 1.076 do C. STJ – Honorários de sucumbência ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base nos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.